Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-32.2018.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Alegação de deserção em contrarrazões - Ausência de prejuízo ao embargante, diante do desprovimento do recurso – Apelante recolher o valor das custas no prazo de 15 dias, que deveriam acompanhar a apelação, independentemente de intimação, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/2015, em favor do Estado, sob pena de inscrição da dívida - Recolhimento simples

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Alegação de deserção em contrarrazões - Ausência de prejuízo ao embargante, diante do desprovimento do recurso – Apelante recolher o valor das custas no prazo de 15 dias, que deveriam acompanhar a apelação, independentemente de intimação, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/2015, em favor do Estado, sob pena de inscrição da dívida - Recolhimento simples por não ter havido intimação para a regularização - Recurso recebido em parte.